Tribunal: STF
Processo: ARE 1576303
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais — TJMG que não admitiu o recurso extraordinário, com fundamento na ofensa indireta à Constituição Federal (doc. 132).  



    Aduz o recorrente que houve ofensa direta à Constituição Federal, especificamente com relação aos “artigos da Constituição: art. 22, inciso XXI, artigo 42, §1º e artogp 142, §3º, inciso X” (doc. 142, p. 6).



    Afirma, também, que:



    Além disto, a violação Constitucional ocorre porque os artigos 136, inciso I, da Lei Estadual nº 5.301/69, bem como o artigo 28 da Lei Complementar do Estado de Minas Gerais nº 667/69, conflitam com as regras gerais para a inatividade previstas na Lei Federal nº 6.880/80 e Decreto nº 667/69, alterado pela Lei nº 13.954/2019. 



    Isto porque, observando o disposto na Lei Estadual nº 5.301/69, a PMMG transfere o militar para a reserva, quando ele completa 30 (trinta) anos de serviço, sendo este transferência automática/compulsória/de ofício. 



    Ocorre que o artigo 24-A, inciso I, alínea “a”, do Decreto nº 667/69, prevê que a transferência para a reserva por tempo de serviço ocorrerá a pedido do militar, a partir de 30 (trinta) anos de efetivo serviço de natureza militar. Evidenciando, portanto, a primeira incompatibilidade da Lei Estadual com a Lei Federal (doc. 142, p. 8).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, seria necessária a análise de legislação infraconstitucional local e federal (Leis federais n. 6.880/1980 e 13.954/2019; Lei estadual n. 5.301/1969), incidindo, assim, o óbice da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal.



    Ademais, verifico que as razões do recurso estão dissociadas dos fundamentos do acórdão, assim é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir a Súmula 284/STF.



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator